Tribunal: STF
Processo: Rcl 73472
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Amanda Dalferth Zanatta, em 4.11.2024, contra ato da Juíza de Direito da Quarta Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS, que, no Inquérito Policial n. 5036714-42.2024.8.21.0010, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante narra “figura(r) como alvo de investigação pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, muito embora esgotado o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do inquérito – o qual foi recentemente prorrogado sem a apresentação de motivo minimamente palpável.



    Mais do que isso, transcorridos quase três meses da representação por medidas cautelares e seu deferimento, segue sendo vedado o acesso da Defesa aos autos sigilos n. 5039032-95.2024.8.21.0010, igualmente sem razão efetiva” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta “não se ignora(r) que eventuais medidas cautelares que possam ser frustradas caso tornadas públicas seja razão suficiente para ensejar a ausência de acesso da Defesa à integralidade do expediente. Contudo, deve ser apresentado motivo concreto, não bastando a simples menção genérica de ‘existência de diligências em curso’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “no que concerne às diligências já documentadas, forçosa a autorização de acesso, vez que, novamente, respinga no direito de defesa. Ou seja, exigível que se faça diferenciação entre o que ainda se encontra pendente de cumprimento daquilo que já efetivamente esgotado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a violação à súmula vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal e, por consequência, do direito à ampla defesa da reclamante é evidente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Deferido pedido liminar, a fim de determinar ao Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul que oportunize à reclamante Amanda Dalferth Zanatta, através de seus defensores constituídos, acesso ao expediente criminal n. 5039032- 95.2024.8.21.0010, especialmente aos elementos já documentados; 



    b) No mérito, seja provida a presente reclamação constitucional, reconhecendo a violação à súmula vinculante n. 14 e, portanto, tornando definitivos os efeitos da liminar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado, a Juíza de Direito da Quarta Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS assentou que o acesso pretendido pela defesa não poderia ser disponibilizado porque havia diligências em andamento, nestes termos:



    “Cuida-se de petição apresentada pela Defesa Constituída de AMANDA DALFERTH ZANATTA, postulando o acesso aos autos da medida cautelar n.º 5039032-95.2024.8.21.0010/RS (evento 63, PET3). 



    A Autoridade Policial manifestou-se pela manutenção do sigilo. 



    É sucinto o relatório. 



    Decido. 



    Em que pese as alegações da defesa, entendo que o pedido de liberação e acesso aos autos do presente expediente não merece prosperar. 



    Isso porque, inobstante o estabelecido pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, que prevê ser legítimo direito da defesa de ter acesso amplo ao conteúdo probatório, já documentado em procedimento investigatório, tenho que, no caso em tela, o referido pressuposto não se encontra preenchido, considerando que as diligências objeto da medida cautelar ainda não se encontram finalizadas. 



    Nesse sentido, é o entendimento a que me filio: (...)



    Diante do exposto, tendo em vista que a liberação de acesso aos autos ao procurador da parte investigada poderá ocasionar prejuízo à apuração dos fatos, uma vez que existem diligências pendentes de conclusão, INDEFIRO, novamente, o pedido defensivo” (fl. 192, e-doc. 3).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A reclamante pretende acesso à Medida Cautelar n. 5039032-95.2024.8.21.0010/RS. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque não registrado o cumprimento das diligências pendentes. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos da medida cautelar, pretendido pela defesa da reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação da reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora